Tribunal: TJSP
Processo: 1055400-38.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Procedência – Julgamento antecipado que não implicou cerceamento de defesa, ante a desnecessidade de produção de prova oral na hipótese – Apelante que, diante dos fatos por ela alegados, possui mera detenção, e não posse – Sentença mantida – Recurso não provido.